Tribunal: STF
Processo: RHC 252857
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 919.232/SC (e-doc. 45).  



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II e IV(furto qualificado), do Código Penal (e-doc. 8). O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia (e-doc. 10).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público a fim de receber a denúncia e determinar o prosseguimento regular do feito (e-docs. 14 e 15).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 24). Sobreveio o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina alega a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor da res furtiva — aproximadamente R$ 70,00 (1 creme hidratante). Aduz que a vítima não sofreu prejuízo material, uma vez que o bem subtraído foi recuperado. Ressalta que a paciente Juliana é primária e que o paciente Lucas possui apenas uma condenação criminal transitada em julgado.



    6. Busca o restabelecimento da decisão de rejeição da denúncia em razão da atipicidade material da conduta.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido no Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Estabelecidas essas premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. O Tribunal de Justiça, ao negar a observância ao princípio da insignificância, destacou a contumácia delitiva e as qualificadoras do crime — concurso de agentes e fraude. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “ (...) Segundo os termos relatados na Exordial, no dia 11 de maio de 2023, no período noturno, Juliana São Thiago de Carvalho e Lucas Botelho de Souza, em tese, adentraram no estabelecimento comercial "Farmácia Andrino" e, enquanto Juliana passava itens de baixo valor pelo caixa - a fim de distrair a funcionária - Lucas subtraiu para si "um creme Hidratante Nativa SPA - BOTICÁRIO, avaliado em R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos)", conseguindo se evadir na posse da res furtiva. 



    (...)



    Em que pese os fundamentos utilizados pela Autoridade Judiciária de primeiro grau, entendo que a decisão deve ser reformada.



    (...)



    No presente caso, embora o bem, em tese, subtraído não possua elevado valor e o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, essas condições não permitem, isoladamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, que deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso. 



    (...)



    No caso, conforme Auto de Avaliação Indireta, o bem subtraído restou avaliado em R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos) (Evento 1, INQ1, p. 19, dos autos 5013089- 28.2023.8.24.0075). 



    Contudo, da Certidão de Antecedentes Criminais acostada ao Evento 9 dos autos do Inquérito Policial, depreende-se que a Recorrida Juliana possui registros de outras duas ações penais em andamento, ambas por crimes de natureza patrimonial: 



    a) 5005045-96.2021.8.24.0040 - Comarca de Laguna - Furto Qualificado; e 



    b) 5004956-31.2022.8.24.0075 - Comarca de Tubarão - Furto Qualificado, este já com condenação definitiva transitada em julgado após os fatos apurados neste processo. 



    Aqui, importante ressaltar que nos autos 5005045-96.2021.8.24.0040, a Recorrida Juliana foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado em coautoria com o também Recorrido Lucas. 



    O Recorrido Lucas, por sua vez, praticou o delito enquanto encontrava-se cumprindo pena em regime aberto (PEC 0002460-27.2016.8.24.0075), por condenação definitiva nos Autos 0005749- 02.2015.8.24.0075 (Evento 11, dos autos do IP). 



    Ademais, encontra-se respondendo a diversas outras ações penais: 



    a) 5004363-78.2020.8.24.0040 - Desacato; 



    b) 5005045-96.2021.8.24.0040 - Furto Qualificado em coautoria com a denunciada Juliana; 



    c) 5000084-70.2022.8.24.0075 - Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; 



    d) 5008197-76.2023.8.24.0075 - Dano; 



    e) 5006141-07.2022.8.24.0075 - Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência - Suspensa nos termos do art. 366, CPP; 



    f) 5004602-06.2022.8.24.0075 - Furto - Suspensa nos termos do art. 366, CPP; 



    g) 5014102-96.2022.8.24.0075 - Furto Qualificado - Suspensa nos termos do art. 366, CPP;



    h) 5003213-49.2023.8.24.0075 - Furto Qualificado - Suspensa nos termos do art. 366, CPP; 



    i) 5009214-50.2023.8.24.0075 - Furto - Suspensa nos termos do art. 366, CPP; e 



    j) 5004351-85.2022.8.24.0075 - Roubo - Suspensa nos termos do art. 366, CPP. 



    Tais circunstâncias demonstram o alto grau de reprovabilidade do comportamento dos denunciados, pois revelam sua contumácia na prática de infrações penais da mesma natureza daquela em apuração neste feito, e que a aplicação do princípio da bagatela, na hipótese, servirá de incentivo ao cometimento de novos crimes.



    (...)



    Nesse contexto, considerando a inclinação dos Recorridos à prática de ilícitos penais, é de se concluir que o fato delituoso praticado não pode ser visto como juridicamente insignificante, tornando inaplicável o princípio da insignificância e, por conseguinte, inviável a rejeição da denúncia. 



    Por fim, cumpre salientar que os fatos ora apurados tratam de delito perpetrado mediante fraude e em concurso de pessoas, acentuando a reprovabilidade.



    Nesse viés, esta Corte assentou na Apelação Criminal n. 5000125-21.2023.8.24.0069, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 28-11-2023: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E SAÚDE PÚBLICA. FURTO QUALIFICADO E POSSE DE DROGAS (CP, ART. 155, § 4.º, I E IV, E LEI N. 11.343/2006, ART. 28). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (CPP, ART. 397, III). RECURSO MINISTERIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACOLHIMENTO. PRATICA DO CRIME DE FURTO NA FORMA QUALIFICADA, MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO AUTORIZAM O BENEFÍCIO. REPROVABILIDADE NAS CONDUTAS. POSSE DE DROGAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tratando-se de agentes contumazes na prática delitiva e considerando as circunstâncias específicas da empreitada criminosa, não há como ser reconhecido o princípio da bagatela. [...] RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Grifou-se).” (e-doc. 14, p. 2-5; grifos nossos).



    11. De igual modo, foi o entendimento do STJ ao afastar a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO (SUBTRAÇÃO DE UM HIDRATANTE AVALIADO EM R$ 74,00). HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a ação penal por furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude. 



    2. O Tribunal estadual afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando a habitualidade criminosa dos acusados e a forma qualificada do crime. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade criminosa e a forma qualificada do furto afastam a aplicação do princípio da insignificância. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente em crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância. 



    5. A prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes indica a especial reprovabilidade do comportamento, também afastando a aplicação do princípio da insignificância.



    6. A habitualidade criminosa dos acusados e a forma qualificada do crime demonstram o alto grau de reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a aplicação do princípio da bagatela. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "A habitualidade criminosa e a forma qualificada do furto afastam a aplicação do princípio da insignificância". 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.532.305/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/9/2024; STJ, HC 747.651/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.435.315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/6/2024.” (e-doc. 45; grifos nossos).



    12. Assim, observado o contexto em que ocorrido o delito — subtração de creme hidratante em farmácia, durante o período noturno, em concurso de agentes, com a recorrente Juliana utilizando-se de artifício ao adquirir produtos de baixo valor com o intuito de distrair a atendente — e a contumácia delitiva (Lucas ostenta condenação anterior e Juliana ações penais em curso, pelo mesmo crime), mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade e ofensividade da conduta, de modo a inviabilizar a observância ao princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.”



    (HC nº 130.617-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/02/2016, p. 29/02/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. (...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido.”



    (HC nº 225.715-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 1º/06/2023; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. VI – Ordem denegada.”



    (HC nº 109.081/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/09/2011, p. 29/09/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, bem como reconheceu ‘que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    14. No caso, conforme fiz ver, não se verifica a mínima ofensividade da conduta nem o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o que afasta a aplicação do princípio da bagatela e, consequentemente, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator